Tribunal: TJMT
Processo: 1003086-47.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003086-47.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), CAMILA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 931.975.941-34 (AGRAVANTE), JOSE MARCOS MONTEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 875.237.951-53 (AGRAVANTE), ROBERTO ARRUDA ZARATE LOPES - CPF: 383.387.261-68 (AGRAVADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – PROVAS – POSSE NÃO VERIFICADA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO ESBULHO PRATICADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente.

II - Não se pode ter como esbulhada a posse dos agravantes, em especial se levarmos em consideração que, na acepção jurídica da palavra, esbulho é definido como um ato de terceiro, que se apodera, ilegitimamente, da coisa alheia em decorrência de violência, clandestinidade e precariedade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CAMILA MONTEIRO DA SILVA e JOSÉ MARCOS MONTEIRO DA SILVA JÚNIOR, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Reintegração de Posse de no 1008011-05.2020.8.11.0006, ajuizada em face de ROBERTO ARRUDA ZARATE LOPES, indeferiu o pedido liminar com que pretendiam fazer cessar o esbulho praticado pelo agravado, nos imóveis registrados no Cartório do 1o Ofício de Cáceres, sob as matrículas no 3.902, 21.991, 21.992 e 21.993, os quais formam uma área única.

Para tanto, os agravantes narram que receberam a área por meio de herança do Sr. José Marcos Monteiro da Silva, falecido no ano de 1981, tendo o inventário sido concluído apenas em abril de 2019, quando então puderam proceder com o registro do formal de partilha nas matrículas dos imóveis.

Aduzem que, no ano de 2017, foi firmado um contrato de arrendamento com o Sr. Altamiro, que, posteriormente, sem possuir condições financeiras, propôs continuar na área na qualidade de caseiro, sendo ajustado como forma de pagamento, a doação de 1 (um) hectare da terra após a regularização da área.

Alegam que, na data do dia 23.10.2020, foram ao imóvel para dar andamento à topografia, mas foram impedidos pelo Sr. Altamiro de adentrarem na área, sob o argumento de que o agravado seria o proprietário de 6 hectares do imóvel e não teria permitido o acesso sem ordem judicial.

Narram que, por meio de acordo judicial, resolveram todo imbróglio envolvendo o então caseiro do imóvel, porém, passaram a sofrer esbulho pelo agravado, o qual tenta firmar sua posse com base em documentação inidônea e que não evidencia qualquer direito sobre a área.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No presente recurso, cumpre examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido liminar, com que pretendiam fazer cessar o esbulho praticado pelo agravado, nos imóveis registrados no Cartório do 1o Ofício de Cáceres, sob as matrículas no 3.902, 21.991, 21.992 e 21.993, os quais formam uma área única.

Pois bem, como cediço, nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos pelo artigo 561 antecedente, quais sejam:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Cumpre também destacar que, para a obtenção da liminar possessória, a parte deverá provar, sobretudo, o exercício pretérito de posse na área, o que geralmente se dá por meio das provas de fato, as quais, via de regra, são colhidas em audiência de justificação prévia.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - REQUISITOS - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO.
Para a concessão da liminar de reintegração de posse se faz necessário demonstrar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. Preenchidos os requisitos indicados no art. 927 do Código de Processo Civil, deve o juiz deferir a liminar de reintegração de posse, mormente quando realizada audiência de justificação.
Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0027.14.037471-4/001, Relator (a): Des. (a) Estevão Lucchesi, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/08/2015, publicação da súmula em 14/08/2015)

Na espécie, conforme se verificou desde a apreciação liminar do presente recurso, tanto na audiência de justificação, quanto pelo acervo probatório contido nos autos, não ficou evidenciado, de forma patente, o exercício da posse pretérita pelos autores, na porção de área ocupada pelo agravado.

É que, conforme se denota dos autos, a clandestinidade da posse exercida pelo agravado foi rechaçada por meio da prova documental, que teria amparado o ingresso do demandado na área, legitimada por meio de Escritura Pública de Cessão de Direitos de Meação e Hereditários com Retrovenda (id no 45799011).

O documento em questão, o qual foi lavrado no dia 28 de agosto de 1997, conferiu ao agravado, o direito sobre 09 ha, correspondente ao desmembramento das matrículas 3.902 e 21.991, que foram cedidos por Estelania Maria Klauk Monteiro da Silva e pelo autor José Marcos Monteiro da Silva Jr.

Cumpre também registrar, que o agravado apresentou em sede de contrarrazões imagens da área, objeto do litígio, as quais dão conta da realização de benfeitorias e da construção de cerca no ano de 2016, conforme documentos no id no 4580721 em diante.

Desse modo, não se pode ter como esbulhada a posse dos agravantes, em especial se levarmos em consideração que, na acepção jurídica da palavra, o esbulho é definido como um ato de terceiro, que se apodera, ilegitimamente, da coisa alheia em decorrência de violência, clandestinidade e precariedade.

Assim, inexistente a prova do esbulho, pelo menos por ora, é inviável o deferimento da liminar possessória, sobretudo, porque não há comprovação suficiente nos autos de que os recorrentes teriam exercido a posse sobre toda a área formada pelas matrículas no 3.902, 21.991, 21.992 e 21.993.

A propósito:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
.
POSSE
(BENS IMÓVEIS).
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE
POSSE
. LIMINAR. TURBAÇÃO NÃO CONFIGURADA. ATO EMANADO DE
DECISÃO

JUDICIAL
.
De regra, a limitação à
posse
imposta por terceiro, sem que decorra de ato voluntário do possuidor ou de direito pessoal ou real, qualquer que seja a sua forma, caracteriza ato de turbação ou
esbulho
. Todavia, para que se configure como efetivo ato de turbação ou esbulhativo, deve ser injusto, sem amparo legal ou contrário ao direito positivo. Hipótese em que o ato tido como de turbação decorre de denúncia do contrato de locação.
Inexistência
de turbação. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (
Agravo
de
Instrumento
, No 70059342741, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 22-05-2014)

Assim, na hipótese dos Autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o não preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela possessória corretamente indeferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

O juízo de origem indeferiu a liminar na Ação de Reintegração de Posse promovida pelos agravantes.

A relatora negou provimento sob a justificativa de que, tal como consignado na decisão impugnada, os agravantes não teriam demonstrado o esbulho, já que o primeiro agravado era o caseiro e por isso estaria no local, e o segundo (Roberto Arruda Zarate Lopes), apresentou uma Escritura Pública de Cessão de Direitos de Meação e Hereditários com Retrovenda outorgada pela viúva meeira e pelo próprio agravante José Marcos.

Embora tenha o agravado juntado tal documento e o agravante não participado da transação, pois menor na época, o que se discute nestes autos é a posse que, no caso, recomenda a instrução, razão pela qual
acompanho a relatora
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 19 DE MAIO DE 2021:

NÃO PROVIDO.UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021